Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705864-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VERANO E PARADISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: BSB PARK ADMINISTRADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 58454805, para suspender o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a informação da exequente de tentativa de composição entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator